Tribunal: TJDFT
Processo: 0748827-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. IOF. DANO IMATERIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE QUALQUER OUTRO ILÍCITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de revisão de encargos em contrato de financiamento de veículo.
2. Fatos relevantes. (i) as partes firmaram negócio jurídico - Crédito Direto ao Consumidor, em 11 de abril de 2023, referente ao financiamento de veículo no valor de R$ 68.200,00; (ii) esse valor tomado de empréstimo há de ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 2.292,82; (iii) os juros mensais totalizam 1,94% e os juros anuais 25,95%, com o valor final a ser pago ao término do contrato de R$ 110.055,36; (iv) a parte contratante alega abusividade da capitalização de juros, contratação de seguro prestamista, tarifa de cadastro, juros remuneratórios, IOF e ocorrência de danos imateriais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) abusividade na capitalização de juros, na contratação do seguro prestamista, na cobrança da tarifa de cadastro, nos juros remuneratórios e no IOF incidentes no supracitado negócio jurídico, a ponto de justificar a revisão do contrato de financiamento de veículo, bem como a condenação por danos imateriais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inconsistente a alegação de desconhecimento dos termos contratuais, uma vez que a capitalização de juros foi livremente pactuada (forma expressa), sobretudo em virtude da disparidade entre as taxas de juros mensais e anuais.
5. É válida a contratação de seguro prestamista, de forma facultativa, quando há liberdade de escolha pelo consumidor. No caso concreto é de se inferir que a parte consumidora teria sido previamente (nas tratativas) cientificada de todas as informações referentes à contratação do serviço, especialmente porque o contrato foi devidamente assinado.
6. A tarifa de cadastro é lícita, se expressamente prevista e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (caso em foco). Ademais, a apelante sequer teria alegado a ausência da prestação do serviço.
7. A taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato em questão, correspondente a 1,94% ao mês e 25,95% ao ano, se afigura inferior à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil na data de sua assinatura (11 de abril de 2023), que era de 5,61% ao mês e 92,42% ao ano. Portanto, não desponta onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.
8. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (Tema 621).
9. Para a configuração do dano extrapatrimonial, o sofrimento de quem se diz ofendido deve ultrapassar a linha dos fatos corriqueiros, atingindo sobremaneira a sua reputação, honra ou integridade (CC, art. 12). No caso concreto, revela-se insubsistente a alegação de dano extrapatrimonial, tendo em vista a ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14, 51, 52; CC, arts. 186, 406, 591; CPC, art. 373, I, 542, I, 544, II e IV, 545, § 1o, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 24.09.2012; STJ, AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.007.281/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19.09.2019; STJ, STJ, Súmula 565; STJ, Súmula 566; Temas n.os 618, 619, 620, 621, 972; TJDFT, acórdão 1733354, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1733354, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1700038, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 23.05.2023; TJDFT, acórdão 1983444, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 10/04/2025; TJDFT, acórdão 1980149, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 09.04.2025; TJDFT, acórdão 1985030, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 10/04/2025; TJDFT, acórdão 1979441, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 28/03/2025; TJDFT, 0002247-32.2012.8.07.0011, Rel. Des. Carlos Rodrigues, Sexta Turma Cível, j. 18/10/2016.